Tribunal: STF
Processo: Rcl 55312
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165 E TEMAS 264, 265, 284 E 285. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Tereza Shiro em 22.8.2022, redistribuída em 20.12.2022, contra decisão proferida pela Décima Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região, no Processo n. 0006511-55.2010.4.03.6301, pela qual teria sido desrespeitada a ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165 e nos Recursos Extraordinários ns. 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG e 632.212-RG, Temas 264, 265, 284 e 285.



O caso



    2. Em 14.3.2011, o Juizado Especial Federal Cível de São Paulo – Primeira Subseção Judiciária de São Paulo indeferiu a petição inicial e julgou extinta sem resolução do mérito a Ação de Cobrança n. 0006511-55.2010.4.03.6301, ajuizada por Tereza Shiro contra a Caixa Econômica Federal, ao fundamento de que, “devidamente instada a apresentar extratos das contas de poupança nos respectivos períodos em que pleiteia a aplicação dos índices de correção monetária expurgados, imprescindíveis à apreciação e ao deslinde da demanda, a parte autora quedou-se inerte” (fls. 25-26, e-doc. 2).



    Em 2.9.2011, o Juizado Especial Federal da Terceira Região determinou o sobrestamento do feito com fundamento na sistemática da repercussão geral, até que fossem julgados os Recursos Extraordinários ns. 626.307-RG e 591.797-RG, Temas 264 e 265, respectivamente (fls. 329-330, e-doc. 3)



    Em 26.6.2020, a Décima Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante:



    “No caso dos autos, observo que foi determinado à parte autora, em emenda à inicial, que juntasse aos autos cópia dos extratos de sua conta poupança. Intimada, a parte autora, deixou transcorrer o prazo ‘in albis’. Dessa forma, entendo que a parte autora teve oportunidade para regularização da inicial e optou por não atender a determinação judicial. 



    Não pode dizer que foi surpreendida, pois estava alertada de que o descumprimento da determinação judicial importaria irregularidade da inicial e, consequentemente, na extinção do processo sem resolução do mérito. 



    A extinção do processo por irregularidades na inicial não viola qualquer princípio constitucional, porque para pleitear em juízo e habilitar-se a receber a prestação jurisdicional deve o cidadão colaborar com o Poder Judiciário no sentido de tornar viável a análise de sua pretensão. Quando, por culpa sua, o cidadão deixa de prestar essa colaboração, é ele próprio - não o Poder Judiciário – quem dá causa à extinção do processo sem resolução do mérito. 



    Ressalto que os extratos trazidos à exordial não abarcam todos os períodos questionado pela autora. Posto tratar-se de documento indispensável à propositura da ação, sua ausência, por conseguinte, dá ensejo ao indeferimento da exordial, nos termos dos arts. 320 e 321 do CPC. 



    Por fim, a parte autora encontra-se assistida por profissional habilitado que tem capacidade de obter tal documentação através das vias próprias, judiciais ou não, e que deve preparar a ação, com todas as provas pertinentes, antes do ajuizamento. 



    Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação acima” (fls. 58-59, e-doc. 2).



    Em 29.7.2021, a Décima Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região inadmitiu o pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto pela reclamante (fls. 82-84, e-doc. 2).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados (fls. 91-92, e-doc. 2), e interpôs agravo. 



    Em 23.6.2022, a Turma Nacional de Uniformização do Conselho da Justiça Federal conheceu do agravo interposto pela reclamante, para inadmitir o pedido de uniformização formulado (fls. 110-111, e-doc. 2).



    3. Tereza Shiro ajuíza a presente reclamação contra o acórdão pelo qual julgado seu recurso inominado. 



    A reclamante alega que, ao julgar o recurso inominado revogando implicitamente a suspensão do processo, a “10ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região afrontou r. decisão proferida por essa Suprema Corte na ADPF 165 (ADPF 165 – Acordo. Segundo, relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.6.2020) e dos RE conexos REs 591.797, 626.307, 631.363 e 632.212, bem como a ordem de suspensão proferida pelo ilustre Ministro Gilmar Mendes” (fl. 5).



    Ressalta que, “[pel]o voto do relator da ADPF 165, Min. Ricardo Lewandowski, (...) seguido pela unanimidade do Plenário, (...) subsiste a ordem de suspensão nacional dos processos, que devem ser retomados pelas instâncias inferiores, somente após a definição do tema pelo plenário, ou após o prazo de acordo” (fl. 8).



    Assevera que “o v. acórdão da 10ª Turma recursal Federal do TRF 3, nos autos de nº 0006511-55.2010.4.03.6301, que revogou a suspensão do processo da reclamante, afronta a decisão proferida pelo Tribunal Pleno dessa Suprema Corte na ADPF 165 e também em especial pelo RE 632.212” (fl. 15).



    Requer gratuidade de justiça e medida liminar “para cassar a decisão reclamada e determinar o pronto sobrestamento do processo” (fl. 17).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação “para cassar a decisão reclamada e cumprir o determinado na ADPF 165, com o prosseguimento do feito nas instâncias inferiores, tendo em vista que o autor, ora reclamante, já consignou que não pretende aderir ao acordo” (fl. 18). 



    4. A presente reclamação foi inicialmente distribuída ao Ministro Edson Fachin, que, em 12.9.2022 deferiu medida liminar “para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo 0006511-55.2010.4.03.6301”, determinou a requisição de informações à autoridade reclamada, a citação da beneficiária da decisão reclamada (Caixa Econômica Federal) e vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 6).



    5. Em 20.9.2022, a Juíza Presidente da Décima Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região prestou as informações requisitadas, esclarecendo que, na espécie em exame, “foi mantida a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução do mérito, diante da não apresentação de documento essencial ao deslinde da causa”, e que “o acórdão não adentrou o mérito da demanda” (e-doc. 10). 



    6. Em 22.9.2022, a beneficiária, Caixa Econômica Federal, apresentou contestação, argumentando que, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, o Supremo Tribunal Federal “negou-se a deferir a suspensão genérica e automática dos processos que versam sobre a incidência dos expurgos inflacionários em poupança, mas concedeu aos julgadores, em observância à liberdade decisória dos julgadores das demais instâncias, a liberdade para, diante de cada caso concreto, deferir ou não os pedidos de suspensão formulados pelas partes” (fl. 2, e-doc. 11).



    Alegou que “o juízo reclamado deliberou nos exatos limites postos pela decisão extraída da mencionada ação objetiva, posicionando-se, entretanto, em sentido contrário ao dos interesses da parte reclamante” (fl. 3, e-doc. 11) e pediu a improcedência da presente reclamação.



    7. Em 30.9.2022, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação e opinou “pelo não conhecimento ou improcedência dessa reclamação” (e-doc. 16).



    8. Em 19.12.2022, o então Relator, Ministro Edson Fachin, tornou sem efeito a decisão liminar por ele proferida e declarou-se suspeito para atuar na presente reclamação. 



    9. Em 20.12.2022, a presente reclamação veio-me distribuída, nos termos do § 3º do art. 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    10. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    11. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar o recurso inominado da reclamante, dando prosseguimento à Ação de Cobrança n. 0006511-55.2010.4.03.6301, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165 e nos Recursos Extraordinários ns. 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG e 632.212-RG, Temas 264, 265, 284 e 285.



    12. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões prolatadas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    13. Em 29.5.2020, no julgamento dos segundos embargos de declaração na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165, este Supremo Tribunal homologou “Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II”. Foi indeferido, então, o pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. Tem-se na ementa do julgado:



    “TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. (...) PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. (...)



    I – Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. (...) 



    IV – Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos” (DJe 8.6.2020).



    14. Nos Recursos Extraordinários ns. 626.307 (Tema 264) e 591.797 (Tema 265), de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu terem repercussão geral, respectivamente, as controvérsias sobre as “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão” (DJe 15.6.2010) e “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I” (DJe 16.4.2010).



    Em 26.8.2010, o Ministro Dias Toffoli, então Relator dos Recursos Extraordinários ns. 626.307 (Tema 264) e 591.797 (Tema 265), determinou “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010).



    Em 31.10.2018, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 632.212, Tema 285, determinou “a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018” (DJe 7.11.2018). Em 7.4.2020, o Ministro Gilmar Mendes “determino[u] a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020” (DJe 14.4.2020).



    Em 23.4.2021, o Ministro Gilmar Mendes, Relator dos Recursos Extraordinários ns. 631.363, Tema 284, e 632.212, Tema 285, determinou “a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória” (DJe 23.4.2021 e DJe 26.4.2021).



    15. Embora nos paradigmas invocados pela reclamante tenha havido determinação por este Supremo Tribunal de suspensão nacional, razão jurídica não lhe assiste.



    Na espécie, ao receber a petição inicial na ação de cobrança da origem, o Juizado Especial Federal da Terceira Região proferiu despacho determinando a juntada de documentos essenciais ao deslinde da controvérsia no prazo máximo de trinta dias, “sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito”:



    “2. Indefiro o requerimento de apresentação de extratos bancários pela ré, pois cabe à parte autora trazer aos autos os documentos necessários à apreciação do pedido. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor está relacionada ao princípio da isonomia e justifica-se pelo fato de, numa relação de consumo, ser o consumidor a parte mais fraca e vulnerável, possuindo maiores dificuldades na produção de prova em seu favor. No presente caso, não há que se falar em dificuldades na produção da prova, pois não há nos autos qualquer documento que comprove a recusa da ré em fornecer os extratos bancários pleiteados pela parte autora. Assim, concedo prazo de trinta (30) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, para a juntada dos extratos legíveis da(s) conta(s) poupança(s) objeto(s) dos autos. 



    3. Cumprida a diligência do item anterior, ficará suspenso o feito até que sobrevenha notícia do julgamento do AI 754.745, em curso no E. Supremo Tribunal Federal [substituído pelo Recurso Extraordinário n. 632.212-RG]” (fls. 370-371, e-doc. 3).



    Decorrido o prazo concedido e não cumprida a diligência pela reclamante, o Juizado Especial Federal da Terceira Região proferiu sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução do mérito, como advertido no despacho mencionado (fls. 25-26, e-doc. 2).



    Embora o processo de origem tenha sido sobrestado após a sentença, a Turma Recursal julgou o recurso inominado da autora, com a verificação de que o processo sequer alcançou cognição, pois indeferida a petição inicial. 



    Como ressaltado pela autoridade reclamada, “o acórdão não adentrou o mérito da demanda, motivo pelo qual não foi aplicado o entendimento firmado pela Suprema Corte nos Recursos Extraordinários nºs 626.307 e 591.797” (fl. 2, e-doc. 10).



    16. Diferente do alegado pela reclamante, seu processo sequer teve formação válida e regular, a permitir a análise do mérito e consequente adequação a controvérsia estabelecida em repercussão geral. A petição inicial apta é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência enseja a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do inc. IV c/c o § 3º do art. 485 do Código de Processo Civil. 



    Limitando-se a autoridade reclamada à análise dos pressupostos processuais naquela ação de cobrança, a situação posta nos autos carece de identidade material com as ordens de suspensão nacional proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 165 e nos Recursos Extraordinários ns. 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG e 632.212-RG, Temas 264, 265, 284 e 285. A ausência de estrita identidade material entre a decisão reclamada e a decisão tida por descumprida conduz ao descabimento da reclamação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.662, 4.400, 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.697-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA ADI 4.876. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 23.987-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA ADI 4.876/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do decidido no julgamento da ADI 4.876/DF. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.888-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    17. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora